Tribunal: TJMT
Processo: 0007799-35.2016.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007799-35.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WAGNER FERNANDO DE ASSIS - CPF: 066.161.761-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOEL NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007799-35.2016.8.11.0040

APELANTE: WAGNER FERNANDO DE ASSIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADOS NOS AUTOS
– AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL –APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – DENÚNCIAS ANÔNIMA QUANTO À COMERCIALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA NAS PROVAS AMEALHADAS – AUSÊNCIA DE OUTROS INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em quebra da cadeia de custódia das provas quando é
perfeitamente possível constatar que o entorpecente analisado no laudo preliminar, assim como no definitivo, se trata daquele que foi apreendido em poder do réu.

A
juntada da folha de antecedentes criminais, após o encerramento da instrução processual, não implica em cerceamento do direito de defesa, notadamente quando outro documento idêntico já constava nos autos.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente
se destinava à comercialização
, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007799-35.2016.8.11.0040

APELANTE: WAGNER FERNANDO DE ASSIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto por Wagner Fernando de Assis, contra sentença que o condenou à pena de 6 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime semiaberto, por infração ao art. 33, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas com envolvimento de adolescente).

Em suas razões, assevera que: 1) o auto de constatação é nulo, pois “
a autoridade policial remeteu a droga apreendida à POLITEC sem informar qual o lacre da embalagem
”, o que entende caracterizar “
quebra da cadeia de custódia da prova
” (sic); 2) a sentença é nula, pois “
o juízo a quo juntou, de oficio, posteriormente à sentença, o documento de f. 161 e 173 sem contraditório, utilizando-os para agravar a pena
” (sic); 3) deve ser absolvido por falta de provas, notadamente porque não restou demonstrada a mercancia; 4) a conduta carece ser desclassificada para a do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois “
a í
nfima quantidade de droga (4,89 gramas de cocaína e 2,55 gramas de maconha) torna risível qualquer imputação de tráfico de drogas. Não se pode crer que alguém trafica tão pouca qualidade
” (sic); 5) a vetorial dos antecedentes foi indevidamente negativada; 6) o acréscimo na primeira fase é desproporcional, e é desprovido de fundamentação idônea; 7) a atenuante da menoridade foi computada em fração inferior a 1/6 (sexto), sem justificativa; 8) a majorante do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas deve ser afastada da condenação, pois o entorpecente pertencia ao menor; 9) faz jus ao tráfico privilegiado, a substituição da pena por restritiva de direitos, e ao regime mais brando (Id. 42807963).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
42807967
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo “
apenas para reduzir a pena-base ao patamar mínimo legal
” (doc.
45315499
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007799-35.2016.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A Defensoria Pública sustenta que o laudo preliminar é nulo, pois “
a autoridade policial remeteu a droga apreendida à POLITEC sem informar qual o lacre da embalagem
”, o que entende caracterizar “
quebra da cadeia de custódia da prova
” (sic).

A alegação não prospera.

Bem se sabe que a preservação da cadeia de custódia da prova visa assegurar que o juíz, assim como as partes, possa confirmar a idoneidade de determinado elemento de convicção, assim como sua adequação e suficiência para comprovar a imputação penal.

No caso
sub examine
, a análise preliminar do material apreendido em poder do réu foi realizada na própria delegacia de policia, por peritos nomeados (Id.
42805012).

Em seguida, o delegado de polícia remeteu o material para a POLITEC – Gerência Regional de Sorriso. A requisição de perícia n. 129/2016, indicou o boletim de ocorrência a que o entorpecente estava vinculado, identificou o réu, e descreveu, detalhadamente, a droga que estava sendo encaminhada (Id. 42805013).

No laudo preliminar n. 520.02.04.2016-0635 é possível verificar que o material examinado se refere à requisição de perícia n. 129/2016, proveniente do boletim de ocorrência n. 2016.252891, em que
Wagner Fernando de Assis figura como réu.
Além disso, a descrição do entorpecente é condizente com o material referido na requisição de perícia (Id. 42805013).

À sua vez, o laudo pericial n. 3.14.2016.30091-01 demonstra que o material analisado foi encaminhado por meio da requisição de perícia n. 129/2019, referente ao BO n. 2016.252891, e ao laudo de constatação n. 520.02.04.2016-0635, e descreve:

Os materiais descritos abaixo encontravam-se no interior do envelope plástico de segurança da POLITEC, lacrado e identificado pelos caracteres alfanumérico B32691. Os materiais descritos abaixo serão identificados por letras maiúsculas e as suas respectivas porções serão individualizadas através de números arábicos
(Id. 42805046).

Como se observa, é perfeitamente possível constatar que o entorpecente analisado no laudo preliminar, assim como no definitivo, se trata daquele que foi apreendido em poder do réu.

De fato, não há sequer indícios que a cadeia de custódia da prova foi desrespeitada, e muito menos, que houve manipulação indevida da droga.

Nessas condições não se pode falar em nulidade das provas. Confira-se:

[...] No caso concreto, a insurgência guarda relação com a quebra da cadeia de custódia no transporte da droga entre a delegacia de polícia, após sua apreensão, e o Instituto Geral de Perícias, para elaboração do exame toxicológico. A defesa afirma que a divergência relativa à pesagem dos narcóticos impede verificar se as drogas submetidas ao exame pericial são as mesmas apreendidas. Entretanto, não obstante a referida divergência, a verificação da origem do material periciado pode ser conferida pelos dados apostos no próprio laudo, identificadores da origem da substância, o que se afigura presente no caso, com referências inequívocas de que a droga examinada é a mesma apreendida. Ilicitude refutada. [...]
(TJ/RS, Apelação Criminal, No 70083303651, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 06-02-2020).

[...]
A ausência de informações sobre a forma de acondicionamento dos aparelhos telefônicos em invólucros lacrados não se mostra argumento suficiente a atestar a
quebra
da
cadeia
de custódia, não tornando ilícito o meio de
prova
anexado. [...]
(Apelação Crime, No 70079129979, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 12-12-2018).

Posto isto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A defesa sustenta ainda que sentença é nula, pois “
o juízo a quo juntou, de oficio, posteriormente à sentença, o documento de f. 161 e 173, sem contraditório, utilizando-os para agravar a pena
” (sic).

A preliminar não se sustenta.

Esclareço que os documentos de fls. 161 e 173 – que a defesa insiste que não lhe foi dado conhecimento – se referem à folha de antecedentes criminais do réu (Id.
42807952 e 42807961).

Na verdade, a alegação causa no mínimo estranheza, uma vez que referidos documentos foram trazidos aos autos em duplicidade, pois outro identifico juntado à
fl. 97 (Id.
42805036).

A circunstância expõe a impropriedade dos argumentos que sustentam a preliminar, especialmente porque demonstra, sem eiva de dúvida, que a defesa tinha conhecimento dele antes mesmo da audiência de instrução processual, que ocorreu em 11-2-2109 (Id. 42805042), e das alegações finais (Id. 42805047).

Ainda que não fosse o caso, a juntada tardia da folha de antecedentes criminais não implica em cerceamento do direito de defesa:

[...] A mera juntada da folha de antecedentes do recorrente após o encerramento da instrução não dá azo para que se declare a nulidade deste processo, mormente porque é procedimento comumente adotado por qualquer magistrado. Além disso, não acarretou qualquer prejuízo ao paciente que, sabidamente, se defende dos fatos descritos na peça exordial. [...]
(N.U 0004933-88.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

[...] A mera juntada de documentos onde constam registros criminais do apelante, mesmo que após o encerramento da instrução , não enseja nulidade, mormente por se tratar de procedimento comumente adotado por qualquer magistrado (TJMT, Ap no 20680/2017). [...]
(N.U 0000630-74.2010.8.11.0050, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018).

De tal sorte, rejeito a preliminar.

VOTO

Consta nos autos que, em 11-8-2016, por volta das 22h00min, após denúncia anônima sobre a comercialização de entorpecente na Rua das Jabuticabas, Bairro Centro, na cidade de Ipiranga do Norte, por duas pessoas que estavam em uma motocicleta vermelha, o réu foi preso, na companhia do menor Joel do Nascimento, com uma porção de maconha, pesando 2,55g
(dois gramas e cinquenta e cinco centigramas
), e outra de cocaína, com peso de
4,89g (quatro gramas e oitenta e nave centigramas),
além de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), em espécie.

A denúncia registra ainda que, com a aproximação da viatura eles tentaram empreender fuga e dispensar a droga, que foi localizada pelos policiais (Id.
42805009
).

A natureza nociva do produto apreendido está comprovada nos autos. O auto de constatação preliminar n.
520.02.04.2016-0635
(Id.
42805013
), e o laudo pericial n.
3.14.2016.30091-01
(Id.
42805046)
, atestaram positivo para maconha e cocaína.

As provas coligidas demonstram que o entorpecente estava em poder do réu, e foi dispensando no momento em que a polícia se aproximou dele.

Na fase inquisitorial, Catarino Boaventura declarou:

Q
ue a GUPM, ao receber uma denuncia via 190, que havia uma motocicleta vermelha com duas pessoas e estaria vendendo entorpecentes nas mediações da Rua das Jabuticabas, então a GUPM saiu em rondas com intuito de localizá-los, quando se deparou com os suspeitos em uma motocicleta, em atitude suspeita; Que ao avistar a viatura policial os suspeitos tentaram fugir, sendo necessário o uso da forca moderada para conter a fuga, Wagner ficou com escoriações no punho direito e escoriações leve no rosto, o suspeito Wagner tentou se livrar de duas trouxinhas de substancia análoga a maconha e outra de pasta-base, a GUPM deu voz de prisão aos mesmos e apos fazer uma revista pessoal nos mesmo foi encontrado no bolso da calca do Wagner uma quantia de 160,00 (cento e sessenta reais) em moeda corrente
[...] (Id. 42805011).

O depoimento de
Welington José da Silva Campos é semelhante (Id. 42805011).

Este é o relato de Joel do Nascimento:

Que na noite de ontem, por volta das 22h00min, estando em via pública, na companhia de Fernando, em deslocamento em uma motocicleta de cor vermelha, de marca Honda, momento em que foram abordados pela guarnição PM; Que recebeu ordem de parada da guarnição; Que obedeceu a ordem de parada; Que não resistiu a abordagem policial; Que não desacatou os policiais; Que foi feito a revista pessoal; Que momento antes da revista se desfez de uma porção de pasta-base de cocaína; Que a porção foi encontrada, aproximadamente, dois metros de onde estava; Que nada de ilícito foi encontrado em sua posse; Que não sabe dizer oque foi apreendido em posse de Fernando; Que conhece Fernando há, aproximadamente, 10 anos; Que já moraram no mesmo bairro; Que foi para Ipiranga do Norte há três dias; Que estava se alojando na residência de parentes; Que foi para a cidade de Ipiranga do Norte com a intenção de encontrar um trabalho com Moises, seu cunhado; Que não pratica venda de entorpecente; Que é usuário de pasta-base há, aproximadamente, 6 anos; Que adquiriu a pasta-base em uma porção maior, de 5 gramas, pelo valor de R$ 75,00, nas proximidades do Bairro Menino Jesus, na cidade de Sinop, de um desconhecido, há, aproximadamente, 8 dias; Que momentos antes da abordagem estavam na casa do Jukinha; Que quando estava lá chegou Fernando; Que pediu para Fernando lhe dar uma carona até a praça da cidade; Que Fernando atendeu seu pedido [...]
(Id. 42805011).

Na delegacia de polícia, Wagner admitiu ser proprietário da maconha, do dinheiro apreendido, e que tentou se desfazer da droga quando a polícia se aproximou. Disse ainda que “
não pratica a venda de entorpecente
” (Id.
42805012).

Na instrução processual, o depoimento de Catarino Boaventura é esclarecedor:

MP: [...] você lembra dessa situação [...]?

T: Lembro.

MP: Ele estaria com uma porção?

T: De maconha e cocaína.

MP: Ele também estaria com um menor, é acusado de corrupção de menores?

T: Exatamente.

MP: Fala para a gente como que foi?

T: Fomos solicitados, via 190, onde o denunciante não se identificou, mas falou que havia dois suspeitos, em uma moto, vendendo entorpecente nessa Rua Jabuticaba, deslocamos até o local, avistamos a motocicleta, os dois suspeitos quando viram a viatura se aproximando tentaram empreender fuga, mas nós conseguimos fazer a abordagem deles, eles tentaram até dispensar o...

MP: Entorpecente?

T: Entorpecente, mas foi localizado, nesse momento foi dada voz de prisão aos mesmos, e foi encaminhado para a delegacia.

MP: Aí você descobriu que o outro era menor?

T: Depois que [...] descobriu que o outro ‘era’ dezesseis anos [...].

MP: Estou vendo que o Wagner assumiu a propriedade do entorpecente, ele assumiu?

T: No momento ele assumiu, né?, tivemos que encaminhar os dois [...], deixar para o delegado.

MP: O Wagner também era conhecido no meio policial, já tinha [...]?

T: Já tinha conhecimento do envolvimento dele com entorpecente, né?

Defesa: O senhor disse que foi através de denúncia anônima, as características que foram passadas através da denúncia eram exatamente as mesmas?

T: É, mais ou menos foi, talvez errou na cor da camiseta, mas a moto foi passada...

Defesa: Chegou a passar placa?

T: Não, não foi precisamente, foi a cor da moto e
...

Defesa: E o Wagner estava nessa mesma rua que foi denunciada [...]?

T: Sim senhor
.

Defesa: A droga foi encontrada próxima a eles?

T: Próximo a eles.

Defesa; O senhor presenciou eles dispensando o entorpecente?

T: No momento nos vimos o movimento de braço dele lá, nós sabemos que ele já, ele mexe com esse tipo, entorpecente, nós já procuramos ali na hora e localizamos.

Juíza: O que foi localizado nessa hora [...]?

T: Foi localizada uma porção de maconha e uma porçãozinha de...

Juíza: As duas, ele tinha dispensado as duas?

T: É.

Juíza: Então com eles não tinha mais nada?

T: Com eles não sei precisar se foi encontrado mais alguma coisa... No momento foi encontrado lá uma porção de maconha e uma porção de cocaína.

Juíza: [...] que se apresentou como dono da droga foi o maior?

T: Foi o maior.

Juíza: O?

T: O Wagner.

Juíza: Você já tinha participado de alguma ocorrência policial envolvendo o Wagner?

T: O Wagner não.

Juíza: E o menor [...]?

T: O menor já, só que não foi de entorpecente, acho que foi uma briga mesmo.

Juíza: O Joel Nascimento?

T: O Joel.

Juíza: Ele é conhecido no meio policial?

T: Também.

Juíza: É?

T: É conhecido.

Juíza: Por droga?

T: Uso de droga e também algumas brigas que já teve
(arquivo digital).

As declarações de Welington da Silva Campos auxiliaram na elucidação dos acontecimentos:

MP: [...] o senhor se recorda?

T: Sim, me recordo.

MP: Ele estava com um menor?

T: É sim, ligaram para gente que tinha uma motocicleta de cor vermelha, que estava fazendo comércio de drogas naquela região ali, quando se aproximou do local lá que tinham falado para a gente foi visto esses dois na moto, aí tentaram, correram, né?, nessa que correu, ele dispensou duas trouxinhas de substância, né?, foi abordado, [...] dinheiro no bolso dele também,
mas a gente visualizou que ele dispensou [...].

MP: [...]?

T: A gente veio com a viatura [...] de frente deles assim, deu para ver.

MP: Ele estava pilotando ou estava atrás?

T: Não recordo agora.

MP: O menor é o Joel Nascimento, ele é bem conhecido também?

T: Ele era.

MP: Problemas com droga?

T: Sim.

MP: E o réu, Wagner?

T: Naquela data não conhecia ele ainda não.

MP: Não?

T: Naquela data não [...]
(arquivo digital).

Em juízo, Joel Nascimento – menor que estava na companhia do réu no momento dos fatos – alterou sua versão do acontecido. Dessa vez, disse que o entorpecente lhe pertencia, pois fazia uso, e que a polícia encontrou a droga em sua casa. Afirmou que os policiais têm raiva dele, e que foi agredido no momento da abordagem. Disse ainda que Wagner foi preso porque estava no local (arquivo digital).

Wagner Fernando de Assis também alterou o depoimento anteriormente prestado, e disse para o juiz que o entorpecente foi encontrado na casa de Joel e pertencia a ele. Insistiu que desconhecia a existência da droga (arquivo digital).

Conquanto as provas demonstrem que com o réu trazia consigo uma pequena quantidade de droga, não há provas seguras de que o entorpecente se destinava à mercancia.

Como se verifica, o fato apurado decorreu de informações anônimas, relativa à traficância em via pública, por ‘dois indivíduo em uma motocicleta’, sem qualquer menção ao nome ou às características do apelante.

Os policiais militares não presenciaram atos de comércio, tampouco houve apreensão de apetrechos que pudessem indicar o tráfico de drogas.

Além disso, os policiais ouvidos na instrução processual alegaram desconhecer o envolvimento do réu em outros fatos delitivos.

A droga apreendida estava embalada em uma
única porção
, conforme demonstra a fotografia acostada no Id.
42805014.

Apesar da variedade de droga – cocaína e maconha –, a quantidade – respectivamente
4,89g e
2,55g – não pode ser considerada expressiva, ao ponto de indicar a comercialização.

A mera localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT – Ap no 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017).

Não se pode olvidar que é incumbência do Ministério Publico comprovar a ocorrência do crime e sua autoria.

A singela presunção de que o réu é traficante não basta para condená-lo, notadamente diante das provas anêmicas que foram produzidas no
iter
processual, que demonstram apenas que, com ele, a polícia encontrou uma pequena quantidade de droga.

Diante desse contexto, concluo que não foram trazidos aos autos elementos suficientes de prova, que sejam convincentes e seguros quanto à traficância imputada ao apelante.

Com efeito
, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não existindo prova suficiente de que a droga apreendida em poder do acusado tinha como destino o comércio de entorpecentes, revela-se inadmissível a condenação às sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual a conduta descrita na exordial deve ser desclassificada para o delito de uso de substâncias entorpecentes.”
(TJMT, N.U 0011316-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

“A prova, para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em vassalagem ao princípio do in dubio pro reo.”
(Ap. 97377/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 10/04/2018).

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso

para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída a

Wagner Fernando de Assis (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020